Tribunal: TJSP
Processo: 1504453-48.2022.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Roubo majorado – Autoria e materialidade demonstradas – Firmes provas produzidas pela acusação – Reconhecimento feito pela vítima, inicialmente, por meio fotográfico, que restou confirmado, pessoalmente, em solo inquisitivo e em Juízo – Não há que se falar em nulidade.
Dosimetria – Art. 68, §único, do Código Penal – Prevalência da majorante mais grave – Ausência de elementos concretos que

Ementa:
Roubo majorado – Autoria e materialidade demonstradas – Firmes provas produzidas pela acusação – Reconhecimento feito pela vítima, inicialmente, por meio fotográfico, que restou confirmado, pessoalmente, em solo inquisitivo e em Juízo – Não há que se falar em nulidade.
Dosimetria – Art. 68, §único, do Código Penal – Prevalência da majorante mais grave – Ausência de elementos concretos que exigem aplicação cumulativa.
Regime prisional alterado para o semiaberto, diante especialmente das condições pessoais favoráveis, da imposição de penas as mais brandas e quantum que não atinge oito anos.
Parcial provimento do recurso da Defesa.